Tribunal: TJDFT
Processo: 0016680-66.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICADA. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. No que toca à alteração do percentual de honorários fixado, assiste razão aos autores/embargantes, uma vez que o acórdão decidiu pelo aumento da quantia fixada, mas deixou de ampliar o percentual, revelando-se contraditório.
2.1. Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
3. Quanto aos embargos opostos pelas empresas rés, também lhes assiste razão, pois houve o decote de dois dos três pedidos formulados pelos autores, entretanto a sucumbência não fora redistribuída.
3.1. Dessa forma, verificada a sucumbência recíproca e não proporcional, deve ser redistribuído o ônus da sucumbência.
4. Presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessário o provimento dos Embargos de Declaração.
5. Recursos conhecidos e providos. Acórdão reformado.